Tribunal: TJMT
Processo: 1025239-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025239-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO HASSEMER PRUSSAK - CPF: 019.276.291-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ALVES PINEDA - CPF: 046.973.511-26 (VÍTIMA), GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI PRUSSAK - CPF: 018.653.601-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, NOTADAMENTE EM VISTA DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO FORMULADO PELO
PARQUET
EM ALEGAÇÕES FINAIS

– REJEIÇÃO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA PRONÚNCIA DO PACIENTE A SER APRECIADA NO BOJO DO RESE JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, A EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO
–
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, EM TESE, PARA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES –
3.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA E SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos a ele imputados na denúncia, consistentes na suposta invasão do domicílio das vítimas no período noturno, na posse de uma arma branca, com a qual teria intencionado atingir a ex-convivente e efetivamente golpeado o atual companheiro desta; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo, não competindo a esta c. Câmara Criminal, em sede de
habeas corpus
, o aprofundamento na pretensão desclassificatória, já veiculada pela i. Defesa no recurso em sentido estrito ainda em processamento. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vêm conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual já se encerrou a instrução criminal, inclusive com prolação de decisão de pronúncia e determinação de remessa à esta eg. Corte de Justiça,
do recurso interposto pela i. Defesa.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025239-69.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE:

Dr. WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

PACIENTE:

LEANDRO HASSEMER PRUSSAK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000208-38.2024.8.11.0100 (PJe), em que
pronunciado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
[em relação à vítima
Cleberson Alves Pineda
], e pelo
art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP
[em relação à vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli Prussak
].

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preventivamente recolhido ao cárcere em
29/02/2024
, em razão de indícios que apontavam para seu possível envolvimento com os delitos supramencionados.

Finda a instrução criminal, porém, o i. órgão ministerial teria requerido a desclassificação dos delitos descritos na denúncia para as condutas tipificadas nos
arts. 147, 150, §1º e 163, parágrafo único, IV, todos do Código Penal
, em relação à suposta vítima
Gilcilene
; e para os crimes dos
arts. 147 e 129, §1º, II, ambos do Código Penal
, em relação à suposta vítima
Cleberson
. Não obstante, o d. juízo
a quo
decidiu pela
pronúncia
do paciente a Júri Popular, nos termos da denúncia, ensejo em que
manteve a prisão preventiva
que lhe fora anteriormente imposta.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
inexiste justa causa ao recolhimento preventivo do paciente ao cárcere
, especialmente à luz do pleito desclassificatório formulado pelo
parquet
em primeira instância, a evidenciar a
ausência de gravidade concreta
in casu
, ao que também acrescenta a tese de
malfadado excesso de prazo
, por se encontrar o paciente cautelarmente segregado desde
29/02/2024
, ou seja, há
mais de 06 (seis) meses
, em ofensa à
excepcionalidade da prisão preventiva.

Em abono, sublinha os
predicados pessoais favoráveis do paciente
,

para então defender a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas
, consoante previsto pelo art. 319 do CPP, ensejo em que também invoca o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, acaso condenado, não será o paciente inserido em regime inicial fechado, a demonstrar a
desproporcionalidade da segregação preventiva
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 237870155 ao ID 237870159.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
238200655), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 238774178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 239380667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000208-38.2024.8.11.0100
, tendo-lhe sido imputada a prática
dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
[em relação à vítima
Cleberson Alves Pineda
], e pelo
art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP
[em relação à vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli Prussak
].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 23/02/2024, por volta das 02h40min, em residência particular localizada na Rua Goiás, Casa 135, Bairro Arco-Íris, no Município de Brasnorte/MT, o paciente, ciente do caráter ilícito de sua conduta, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, com
emprego de meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, e por
razões da condição do sexo feminino
,
atentou contra a vida de
Gilcilene de Souza Ravadelli Prussak
, sua ex-companheira, não concluindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por
motivo torpe
, com
emprego de meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
tentou ceifar a vida de
Cleberson Alves Pineda
, somente não logrando êxito no resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima
Gilcilene
e o paciente
LEANDRO
conviveram maritalmente por aproximadamente 20 (vinte) anos, sendo que, à época dos fatos, estavam separados há 02 (dois) anos.

Na data,
Gilcilene
e seu atual companheiro,
Cleberson
, estavam deitados na cama quando acordaram com o paciente arrombando a porta do cômodo. Em posse de um objeto perfurocortante, do tipo punhal, o acusado subiu na cama para atingir
Cleberson
, momento em que o casal saiu correndo do cômodo, contexto em que
o ofendido
Cleberson
caiu no chão e o réu aproveitou para desferir-lhe um golpe nas costas com a arma branca.

Ato contínuo, o acusado também desferiu um soco nas costas da vítima
Gilcilene
, sua ex-companheira, derrubando-a ao chão.
Não satisfeito, o paciente partiu para cima de Gilcilene com o objeto perfurocortante, contudo, foi impedido pelas testemunhas
Leonardo
e
Guilherme
de concluir o seu intento criminoso. Dessa forma, com a intervenção das testemunhas, as vítimas conseguiram fugir do local, se esconderam e retornaram para o domicílio apenas depois da fuga do paciente.

Conforme se vê do caderno processual, finda a regular instrução criminal, o i. órgão ministerial, em sede de alegações finais, pleiteou a
desclassificação
dos delitos descritos na denúncia para as condutas tipificadas nos
arts. 147, 150, §1º e 163, parágrafo único, IV, todos do Código Penal
, em relação à vítima
Gilcilene
; e para os crimes dos
arts. 147 e 129, §1º, II, ambos do Código Penal
, em relação à vítima
Cleberson
.

Em sequência, a i. Defesa do paciente requereu sua
absolvição
, com pleito subsidiário de fixação da pena no
quantum
mínimo legal.

Conclusos os autos para julgamento, sobreveio
decisão de pronúncia
, nos termos da exordial acusatória, ensejo em que o d. juízo
a quo
manteve

a prisão preventiva
outrora imposta ao paciente; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
feminicídio e homicídio qualificado, ambos na forma tentada
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1000208-38.2024.8.11.0100, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Afinal, diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, com posterior
pronúncia
do acusado, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Nesse ponto, registro não ignorar que, em sede de alegações finais, o i. órgão ministerial se manifestou pela
desclassificação
dos delitos outrora imputados ao paciente, diante do que o impetrante argumenta que “
[...] não há sequer fundamento para pronunciar o paciente pelos fatos atribuídos na denúncia, muito menos para manter a mesma abordagem como se os fatos ainda fossem aqueles inicialmente imputados, considerando que a situação fática é diversa
” (ID 237870154 – Pág. 4).
Todavia, colhe-se dos autos que a pretensão ministerial não foi acolhida pelo d. juízo
a quo
, que entendeu pela
existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria quanto aos delitos descritos na denúncia
, bem como pela subsistência de
elementos a indicar a possível presença de
animus necandi
e, com efeito,

como cediço,
"
1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado,
não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais
,
pela impronúncia ou
desclassificação para outro delito.
2. Agravo interno desprovido
."
(STF - HC: 226641 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023).

Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão impugnada,
in verbis
:

“[...] Da análise de todo o contexto fático-probatório,
denota-se que o réu teria adentrado a casa das vítimas, arrombado o quarto em que estavam dormindo e, quando de frente para elas, teria dito as seguintes palavras: “vamos se matar todo mundo”, apresentando, em tese, o “animus necandi” em relação à conduta
. Em um primeiro momento,
o réu teria ido para cima da vítima Cleberson, que estava em pé na cama do casal, conseguindo este se desvencilhar e correr, momento em que o réu teria lhe dado uma facada nas costas
. Conforme relatado,
o réu só não lhe deu mais golpes porque a vítima Cleberson havia conseguido se levantar, correr para frente da casa e se esconder
.
Quanto à vítima Gilcilene, conforme relatado, esta não sofreu nenhum golpe do acusado, uma vez que conseguiu fugir. Afirmou que apesar de o réu tentar atacá-la, desistiu quando viu que não conseguiria mais alcançá-la
.

Além de todos os relatos convergirem para que haja, ainda que supostamente, a participação do acusado nos crimes que lhe são imputados,
é notável a existência de materialidade, bem como dos indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio em relação a ambas as vítimas, ao menos em um juízo preliminar acerca dos fatos e provas constantes até o presente momento, devendo o julgamento recair sobre o conselho de sentença, juiz natural da causa
.

Destaca-se o fato de
o réu, quando ouvido em juízo, não ter negado a autoria dos fatos, mas tão somente, ter se limitado a dizer que havia entrado na casa, mas que não se lembrada de mais nada por estar muito embriagado.

Logo,
não há como, neste momento, reconhecer que o réu não atuou na execução do crime, vez que dentro do contexto fático, inexiste qualquer indicativo cabal que pudesse excluir o réu da possibilidade de ter sido autor do delito que lhe é imputado
.

Muito embora as alegações finais, tanto da defesa quanto do Ministério Público, sejam no sentido da desclassificação do delito de homicídio para os delitos de lesão corporal, ameaça, invasão de domicilio e dano, entendo que há materialidade do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, uma vez que o réu, conforme os relatos das vítimas e testemunhas, teria entrado no quarto das vítimas com uma faca em punho e ao dizer que todos iriam se matar, partiu pra cima das vítimas, inclusive golpeando uma delas com faca, demonstrando, assim, a vontade de fato provocar à morte das vítimas, que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente
. Neste sentido impera o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao dizer que “
o sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito
” (HC 226641 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023)”.

(Decisão de ID 162491400 – autos n. 1000208-38.2024.8.11.0100). — Destaquei.

Nesse cenário,
não sendo o
habeas corpus
instrumento hábil à aferição do valor da prova ou indício,
e tendo sido interposto o
recurso cabível
pela i. Defesa, qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito
,

de remessa já determinada a esta eg. Corte de Justiça, afigura-se

inviável
o aprofundamento, nesse momento processual, nos argumentos trazidos pelo
parquet
ou pela i. Defesa do paciente com vistas à desconstituição de tais indícios, mesmo porque,
o limite da cognição sumária permitida pelo rito célere do
habeas corpus
, não admite dilação probatória, de sorte que
eventual culpabilidade por parte de
LEANDRO
, bem como a ausência ou presença de
animus necandi
na hipótese concreta, deverão ser apurada
s pelo d. juízo natural da causa e com
observância do devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, sendo
suficientes
à decretação da prisão preventiva, os
indícios de autoria

colhidos até o momento;
devendo ser resguardada, portanto, a competência do eg. Tribunal do Júri para proferimento de decisão final sobre a culpabilidade do acusado.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
j
ustificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado, em especial, na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, a
materialidade
dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de feminicídio
está
demonstrada
pelo termo de declarações da primeira vítima (id. 142667698, pág. 15/16); laudo de exame de lesões corporais da primeira vítima (id. 142667698); declarações da testemunha LEONARDO DE SOUZA RAVADELLI (id. 142667698 – págs. 38/39); relatório de investigação em que foram acostadas fotos do local (id. 142667698, págs. 46/61); declarações da testemunha G. R. P. (id. 142667698 – pág. 62/63); declarações da vítima CLEBERSON ALVES PINEDA (id. 142667698 – pág. 64/65); e, por fim, o laudo de exame de lesões corporais realizado na mesma vítima (id. 142667698 – pág. 66/69).

Segundo o relato das vítimas,
elas se encontravam no quarto quando foram surpreendidos pelo representado arrombando a porta do cômodo, portanto uma faca tipo punhal; que o requerido desferiu um golpe de faca nas costas da vítima CLEBERSON ALVES PINEDA, retirou a faca e deu um soco na ofendida GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI, momento em que ela caiu e o autor foi para cima dela com a faca, mas foi impedido pelos seus filhos (um deles, da vítima e também do representado), de 22 e 16 anos, também ouvidos como testemunhas e que confirmaram que o agressor invadiu a residência e atacou as vítimas
.

O laudo de id. 142667698, pág. 66/69, confirma que
a vítima CLEBERSON ALVES PINEDA sofreu lesão por arma branca, que resultou perigo de vida, na região descrita na narrativa fornecida em sede policial, bem como há ofensa à integridade física da outra vítima no laudo das págs. 17/20 e aquela vítima (CLEBERSON ALVES PINEDA) disse que o representado afirmou “vamos se matar todo mundo” e desferiu um golpe de faca nas suas costas quando ele estava tentando fugir, sendo que precisou ficar escondido atrás de um veículo, enquanto pressionava o local em que houve a perfuração
.

Os indícios de autoria estão assentados também nestes elementos, pois as vítimas e testemunhas afirmaram que o autor da ação é o requerido.

Assentados a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria,
é necessário, ainda, avaliar a presença de um (ou mais) elementos elencados no art. 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal
.

Dos autos,
colhe-se que a autoridade policial demonstra elementos concretos e robustos da periculosidade dos acusados, que invadiu a residência da vítima, sua ex-esposa, e tentou vitimar duas pessoas, não tendo logrado êxito definitivo pela fuga das vítimas e pela intervenção de terceiros.

Muito embora a gravidade abstrata do delito não possa ser aceita como fundamento para a prisão preventiva (sob pena de se instituir prisão automática para todos os delitos graves),
a gravidade em concreto do delito, pelo abalo à ordem pública, pode justificar a segregação cautelar, mormente quando, como no caso dos autos, o representado tentou matar 02 (duas) pessoas, surpreendendo-as enquanto dormia e na casa em que se encontravam dois outros filhos da vítima (um deles, também filho do representado).

Ressalte-se que,
segundo relato da testemunha LEONARDO DE SOUZA RAVADELLI, este tentou impedir o ingresso do ofensor na residência, mas isto não foi suficiente e o requerido quase ceifou a vida das vítimas mesmo com aquela intervenção.

Dessa forma,
há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado na forma de risco à ordem pública,
quer
pela tentativa de homicídio/feminicídio contra duas vítimas, quer porque nem mesmo as presenças dos filhos da vítima foram suficientes para convencê-lo a desistir da empreitada criminosa.

Há depoimentos e provas contundentes, de forma que
pode-se perceber a periculosidade concreta do agente, a qual é reforçada pela circunstância de que
responde a outra ação penal nesta Comarca
, por violência contra outra mulher no contexto familiar
(proc. n.º 1000767-97.2021.8.11.0100).

Além disso,
a vítima deste caso, GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI PRUSSAK, já requereu medidas protetivas contra o agressor em outro momento (processo tombado sob o n.º 1000456-09.2021.8.11.0100), demonstrando a sua
persistência
em episódios de violência no contexto familiar.

[...] Além disso, a investigação, conforme relatório acostado aos autos e já mencionado anteriormente, não conseguiu encontrar o representado no seu domicílio e no da sua genitora, indicando que
tenta se ocultar para evitar eventual aplicação da lei penal
.

Assim,
estão presentes dois fundamentos que autorizam a decretação da prisão: garantia da ordem pública, pela gravidade concreta e possibilidade de reiteração, e assegurar eventual aplicação da lei penal
, bem como os delitos apresentam penal superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, I).

Por fim, tendo em vista os elementos descritos acima, conclui-se, em atenção ao art. 282, § 6.º, do CPP, que
as
demais cautelares
(art. 319 do CPP)
não são suficientes
para proteger a ordem pública
, na espécie,
porque sequer a tentativa de intervenção do filho da vítima conseguiu demover o réu; a tentativa de ceifar a vida das vítimas em pleno domicílio delas, com a presença de seus filhos, denota que medidas diversas do encarceramento não são suficientes; e a existência de outros episódios de violência doméstica, noticiados ao Sistema de Justiça
(autos n.º 1000456-09.2021.8.11.0100 e 1000767-97.2021.8.11.0100),
não impediram que o investigado incorresse em episódios da mesma natureza
”.

(ID 142844852 – autos n. 1000186-77.2024.8.11.0100). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada em todas as oportunidades em que se reviu a imprescindibilidade da prisão preventiva, inclusive quando da decisão de pronúncia (ID 162491400).

Deveras, aparentemente,
LEANDRO t
eria invadido a residência das vítimas no período noturno e arrombado a porta do quarto do casal, na posse de uma faca, com a qual desferiu um golpe contra as costas de
Cleberson
, tendo a vítima
Gilcilene
, em juízo, relatado que “[...]
ele foi para cima do Cleberson
, porque o Cleberson já estava em cima da cama e eu fiquei para trás da cama, então
não tinha como ele me alcançar
; mas próximo dele estava o Cleberson; Aí na hora que o Cleberson foi passar para correr do lado,
ele
(LEANDRO)
já acertou o Cleberson
; enquanto ele estava acertando o Cleberson,
eu corri pela porta do lado e consegui escapar primeiro
”
, acrescentando também que, durante o episódio,
LEANDRO
dizia “
que nós ia se matar todo mundo
” (transcrição feita em sentença de ID 142844852 – autos n. 1000186-77.2024.8.11.0100). — Destaquei.

À d. autoridade judiciária,
Gilcilene
confirmou que o golpe contra as costas de
Cleberson
se deu quando este último estava caído no chão, aduzindo ainda que
LEANDRO
tentou persegui-la, mas não conseguiu alcançá-la, tendo seu filho,
Leonardo
, intencionado impedir o paciente, buscando demovê-lo de seu intento, mas sem sucesso.

Além de o relato de
Cleberson
perante o d. juízo
a quo
ratificar a versão dos fatos apresentada por
Gilcilene
, o informante
Leonardo
confirmou que
LEANDRO
havia tentado correr atrás de
Gilcilene
com a faca, não logrando êxito em alcançá-la, e o infante
G. R. P.
, acompanhado pela psicóloga do juízo, relatou que, na data, escutou um grito, acordou e, em sequência, “[...]
escutei o Cleberson dizendo “pára, cara”
; e eu abri a porta;
no que eu abri a porta, eu vi a minha mãe correndo
;
e o Cleberson correndo
;
e o meu pai saindo com a faca na mão
; fui e perguntei “pai, o que você está fazendo aqui?”; e ele não respondeu
” (
transcrição feita em sentença de ID 142844852 – autos n. 1000186-77.2024.8.11.0100
). — Destaquei.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar que o paciente responde a outra Ação Penal, pela prática, em tese, do crime de
violência doméstica contra a mulher
(autos n. 1000767-97.2021.8.11.0100); tendo, em momento anterior aos fatos, a vítima
Gilcilene
requerido
medidas protetivas
(autos n. 1000456-09.2021.8.11.0100), o que
corrobora
a constatação de risco concreto decorrente da liberdade do acusado.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por outro lado, conquanto o impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, ressaindo vitoriosa a pretensão desclassificatória, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso do procedimento criminal
, durante o qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese suscitada.

3.

Da suposta ilegalidade por excesso de prazo:

Por derradeiro, sustenta o d. impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, sua prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste.

Há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Nesse sentido, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1000208-38.2024.8.11.0100 revela que, após a decretação da prisão preventiva do paciente, em
28/02/2024
, a denúncia foi ofertada em
08/03/2024
, vindo a ser recebida em
13/03/2024
.

Realizada a citação do paciente em
19/03/2024
, a i. Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em
02/05/2024
, vindo o d. juízo
a quo
, em
06/05/2024
, a designar audiência instrutória para a data de
21/05/2024
, a qual se realizou sem intercorrências, com abertura, enfim, de prazo sucessivo às partes para apresentação de memoriais finais.

Em
24/05/2024
, o d. juízo
a quo
realizou, de ofício, revisão da prisão preventiva imposta ao paciente, vindo a decidir por sua manutenção.

Em
10/06/2024
, o i. órgão ministerial apresentou seus memoriais, vindo a i. Defensoria Pública a fazer o mesmo em
03/07/2024
, ao que sobreveio decisão de pronúncia em
21/07/2024
.

Em
29/07/2024
, a i. Defesa do paciente, patrocinada pelo d. causídico que subscreve o vertente
writ
, interpôs Recurso em Sentido Estrito, com apresentação de contrarrazões pelo
parquet
em
09/08/2024
. Em
22/08/2024
, o d. juízo
a quo
recebeu a irresignação defensiva e determinou sua remessa a esta eg. Corte de Justiça, mantendo, na oportunidade, a prisão preventiva outrora imposta ao custodiado. Finalmente, na data de
19/09/2024
,

o recurso veio concluso ao meu Gabinete, pronto para elaboração de voto e submissão a julgamento.

Nesse cenário, especialmente porque encerrada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, estou convencido de que inexiste
qualquer
excesso de prazo
decorrente do transcorrer de cerca de
seis meses
desde a instauração da Ação Penal até o presente momento, mormente em face da
complexidade
dos delitos em apuração.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente,
que se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
29/02/2024
,

a instrução processual
tramita regularmente
, razão pela qual
entendo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024